Tribunal: TJDFT
Processo: 0700847-81.2026.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
Ementa: penal e processual penal. Habeas corpus. Cabimento. prisão preventiva. Homicídio consumado. Corrupção de menores. Requisitos presentes. Indícios de autoria e materialidade. Gravidade concreta da conduta. Crime punido com pena superior a 4 anos. Necessidade de custódia cautelar. Demonstrada. Garantia da ordem pública. Contemporaneidade. Presença. Medidas cautelares diversas. Impossibilidade. Decisão mantida.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado para questionar ato supostamente ilegal praticado pelo Juízo do Tribunal do Júri de Planaltina, que, manteve a custódia preventiva, decorrente da suposta prática do crime de homicídio e corrupção de menores.
II. Questão em discussão
2. Cinge-se a controvérsia em definir se a prisão preventiva estaria devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, à luz da gravidade concreta da conduta e das circunstâncias do crime.
III. Razões de decidir
3. A decretação da prisão preventiva tem por pressupostos o fumus comissi delicti – calcado na prova da materialidade delitiva e em indícios suficientes da autoria - e o periculum libertatis – ou seja, o perigo gerado pelo estado de liberdade do agente, consistente no risco à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal. 3.1 Havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como demonstrada a necessidade de salvaguardar a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e eventual aplicação da lei penal, afigura-se lícita a custódia cautelar.
4. Estando a decisão ancorada em elementos concretos capazes de justificar a segregação preventiva , não há falar em constrangimento ilegal ao direito de ir e vir do paciente, mormente que justifique a concessão da liberdade ou a substituição por medidas cautelares diversas.
5. A prisão preventiva encontra respaldo no artigo 313, I, do Código de Processo Penal, por tratar-se de crime com pena máxima superior a quatro anos.
6. É firme a jurisprudência no sentido de que condições pessoais favoráveis não bastam para a concessão da liberdade, quando presentes os requisitos permissivos da custódia cautelar estampados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.
7. A contemporaneidade da prisão preventiva deve ser considerada quanto aos motivos que justificaram o decreto da prisão preventiva e não ao tempo decorrido desde a prática do crime ou do encarceramento cautelar
IV. Dispositivo
8. Ordem denegada.